Tribunal: TJDFT
Processo: 0720754-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720754-76.2025.8.07.0000 DESPACHO O pedido liminar já foi apreciado no id. 72254084. Contrarrazões do quinto agravado apresentadas (id. 73725146). Manifeste-se o agravante acerca das diligências de ids. 78022359 e 79118327. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 15 de janeiro de 2026. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator